Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-93.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e intempestivo.
2 – Agravo interno. Decisão de deserção. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O benefício da gratuidade de justiça foi indeferido e posteriormente se concedeu prazo para o recolhimento do preparo recursal, mas a recorrente se manteve inerte, pelo que foi decretada a deserção. A firme jurisprudência do STJ é no sentido de que: "a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, para fazer jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, deve demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais." A recorrente não demonstrou que se enquadra na previsão do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal. A alegada inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais não restou demonstrada pela mera juntada de extratos bancários ou balancetes internos, sobretudo porque há notícia, veiculada em sítio de alcance nacional, de que as receitas da pessoa jurídica foram extraviadas pelos seus dirigentes (ID. 25701633), o que afasta a hipótese de hipossuficiência e respalda a má administração financeira da recorrente. Agravo interno a que se nega provimento. Deserção mantida.
3 – Agravo interno conhecido, mas não provido. Sem custas.

J